Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-81.2025.8.11.0049
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-81.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLERIO DOS SANTOS - CPF: 995.680.040-68 (APELANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP - CNPJ: 76.059.997/0001-17 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual o autor questionava a legalidade de encargos incidentes sobre Cédula de Crédito Bancário firmada com a instituição financeira ré, especificamente juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e tarifas administrativas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) a capitalização mensal de juros é legal no caso concreto; (
iii
) houve cobrança cumulada e indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios; (
iv
) as tarifas de cadastro e registro do contrato são exigíveis; e (v) a sentença que indeferiu a descaracterização da mora e a repetição do indébito deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, sendo admitida a revisão apenas quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se verifica quando a taxa contratada não excede substancialmente a média de mercado (Súmula 382 e Tema 27 do STJ).

4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que se presume quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).

5. A cobrança de comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ). Inexistindo prova de tal cumulação, mantém-se a validade dos encargos moratórios contratados.

6. As tarifas de cadastro e registro de contrato são válidas quando previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços, conforme regulamentação do CMN e entendimento do STJ (Súmula 566 e Tema 958). A ausência de prova em contrário pelo consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova, impede o reconhecimento da abusividade.

7. Mantida a validade dos encargos da normalidade (juros e capitalização), não há descaracterização da mora (Tema 28 do STJ), restando prejudicados os pedidos de repetição de indébito e vedação à inscrição em cadastros restritivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado. 2. A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada. 3. A cobrança de tarifas bancárias é legítima se prevista no contrato e autorizada por norma regulamentar, ressalvada a abusividade em caso de serviço não prestado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; Lei no 10.931/2004; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 472, 539, 541, 566; STJ, Temas Repetitivos 27, 28, 958.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLERIO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica nos autos da Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela, registrada sob o n. 1000711-81.2025.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.
A sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, bem como,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fix
ad
o
s
em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
(id.
319187878).

Na
origem
, a parte autora ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo (no C402333558 / 59573220, firmado em 24/04/2024), alegando, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, a ilegalidade da capitalização de juros, a cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e a abusividade das tarifas de cadastro e registro. Requereu a tutela de urgência para impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e suspender a cobrança da dívida, bem como a procedência da ação para revisar as cláusulas contratuais e obter a repetição do indébito (id.
319187386
).

O juízo de origem deferiu o benefício da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos legais (id.
319187861
).

Em
contestação
, a parte ré arguiu preliminar de inépcia da inicial e defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, sustentando que os juros remuneratórios foram livremente pactuados e estão de acordo com a média de mercado, que a capitalização de juros é permitida e foi expressamente contratada, e que as tarifas cobradas são legais e regulamentadas. Refutou a alegação de abusividade nos encargos moratórios e pugnou pela improcedência dos pedidos (id.
319187869
).

Em sua
impugnação
, a parte autora reiterou os termos da inicial, rebatendo as teses defensivas e insistindo na abusividade das cobranças (id.
319187877
).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado fundamentou que os juros remuneratórios pactuados (4,50% a.m.) não se mostram abusivos em comparação com a taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado; que a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada e é legalmente permitida; que os encargos moratórios previstos (juros remuneratórios + juros de mora de 1% + multa de 2%) não configuram cumulação indevida; e que as tarifas administrativas cobradas são válidas e amparadas pela regulação do setor (id.
319187878
).

Inconformada
, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de reforma da sentença. Em suas razões, reitera a abusividade da taxa de juros remuneratórios (54,00% a.a.), alegando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. Insiste na ilegalidade da capitalização de juros e na cobrança disfarçada de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Questiona a validade das tarifas de cadastro e registro por falta de comprovação da prestação do serviço. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial, com a revisão do contrato, afastamento da mora e repetição do indébito (id.
319187881
).

Em suas contrarrazões
(id. 319187883)
, a parte apelada suscitou
preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade nos encargos cobrados
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRAZÕES

-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada argui, em sede de contrarrazões, que o recurso não deveria ser conhecido por mera repetição dos argumentos da inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo, verifica-se que a peça recursal, embora reitere teses jurídicas da exordial, contrapõe-se aos fundamentos adotados pelo magistrado a quo, demonstrando o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"a repetição, na apelação, dos argumentos apresentados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos de fato e de direito evidenciem a intenção de reforma da sentença"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1.328.706/SE, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
DJe
: 22/11/2018).

Assim, constatada a presença dos requisitos de
admissibilidade
e a impugnação aos fundamentos da sentença,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLERIO DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Revisão de Contrato no 1000711-81.2025.8.11.0049, movida contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Alega a parte Apelante, em síntese, que a sentença merece reforma pois os juros remuneratórios pactuados (4,50% a.m.) são abusivos em relação à média de mercado; que a capitalização de juros é ilegal (anatocismo); que há cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos; e que as tarifas administrativas (Cadastro e Registro) são abusivas por transferirem custos ao consumidor sem a devida contraprestação. Requer a revisão das cláusulas, o afastamento da mora e a repetição do indébito.

Já a parte Apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a legalidade das taxas contratadas, a validade da capitalização expressamente pactuada e a regularidade das tarifas e encargos moratórios, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Passando à análise do mérito, a controvérsia cinge-se à verificação de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros, na cobrança de encargos moratórios e tarifas administrativas no contrato bancário firmado entre as partes.

No que tange aos juros remuneratórios, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura
, cabendo ao Conselho Monetário Nacional a regulação do setor. Conforme a
Súmula 382 do STJ
,
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. A revisão das taxas é admitida apenas em situações excepcionais, quando
cabalmente
demonstrada a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme tese fixada no
Tema 27 do STJ
.

No caso apre
ciado
, o contrato prevê taxa de
4,50% ao mês
. Consultando as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação
(abril/2024)
, observa-se que o percentual pactuado
não excede substancialmente a média
, não atingindo patamar que justifique a intervenção judicial (como o dobro ou o triplo da média). Portanto, inexistindo abusividade manifesta,
deve prevalecer o pactuado, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da manutenção dos contratos
.

Relativamente à capitalização de juros, o
ST
F
e o S
TJ
pacificaram o entendimento de que é
permitida a capitalização com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
(
Súmula 539 do STJ
). A pactuação expressa é verificada quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula
541 do STJ
.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário objeto da lide, verifica-se que a taxa mensal é de 4,50% e a taxa anual é de 54,00% (nominal) e 69,59% (efetiva), evidenciando que a taxa anual supera a multiplicação da taxa mensal por doze. Desta forma,
estando a capitalização expressamente prevista e autorizada por lei

(MP no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004)
,
não há ilegalidade a ser declarada
.

Quanto à comissão de permanência e demais encargos moratórios, a
Súmula 472 do STJ
estabelece que
"a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

No instrumento contratual analisado, observa-se a previsão de cobrança, no período de inadimplência, de juros remuneratórios à taxa de mercado (ou do contrato), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Tal disposição está em conformidade com a orientação da Corte Superior, que permite a cobrança desses encargos de forma isolada ou conjunta, desde que não cumulados com a comissão de permanência propriamente dita e que o somatório não ultrapasse o limite legal.

Não havendo prova de cobrança cumulativa de
comissão de permanência com correção monetária ou outros encargos de forma a configurar
bis in idem
, mantém-se a
validade da cláusula
.

No que se refere às tarifas administrativas, especificamente a
Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Registro
, aplicam-se os entendimentos consolidados pelo STJ. A
Súmula 566 do STJ

valida
a cobrança de Tarifa de Cadastro no início do relacionamento. Já quanto à despesa com registro de contrato/gravame, o
Tema 958 do STJ
define sua validade, ressalvada a
"abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado"
.

O
utrossim,

o a
pelante alega
genericamente
a abusividade, mas não produziu prova capaz de demonstrar a ausência da prestação do serviço de registro ou a inexistência de início de relacionamento para afastar a tarifa de cadastro. A sentença recorrida
reconheceu
a legalidade das cobranças com base na previsão contratual e na regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Portanto, s
em prova robusta em contrário por parte do consumidor, deve-se
presumir a legitimidade dos custos administrativos repassados
, conforme autorizado pela
Resolução CMN 3.919/2010
e precedentes vinculantes.

Por fim, mantida a validade das cláusulas contratuais referentes aos encargos da normalidade (juros e capitalização),
não há que se falar em descaracterização da mora,
conforme preceitua o
Tema 28 do STJ

("O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora")
.

Consequentemente, restam prejudicados os pedidos de
repetição de indébito e de vedação à inscrição em cadastros restritivos
, uma vez que a cobrança realizada pela instituição financeira encontra amparo no
contrato válido e eficaz.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
incólume
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Ao arremate,
v
isando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026